Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703948-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HANNA RAMALHO GADELHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumentointerposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HANNA RAMALHO GADELHA, na qual foi deferido o pedido para que a agravante forneça o medicamento NATALIZUMABE (Tysabri) 300 mg EV, de forma mensal. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 68720158). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pleito inicial para, confirmando a medida liminar, CONDENAR a parte ré a CUSTEAR e FORNECER o medicamento Natalizumabe (Tysabri®) 300mg EV, nos exatos termos em que previsto o pelo médico assistente; COMPENSAR a parte autora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, conforme índices adotados por este E. TJDFT. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação pecuniária, na forma do artigo 85, caput e § 2o, CPC. Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital